Tribunal: TJSP
Processo: 1001195-04.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos,

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade reconhecida no caso concreto, uma vez que a taxa pactuada (525,04% ao ano) é muito superior à da taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de crédito na espécie (125,96% ao ano). Danos morais configurados, com indenização arbitrada com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inviável, porém, a restituição em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não evidenciada a má fé da instituição financeira.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.